Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. VAGAS DE GARAGEM. DIREITO REAL DE USO CONCEDIDO AO CONDOMÍNIO. REDAÇÃO DUVIDOSA. DIREITO AO ESTACIONAMENTO GRATUITO.
1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença está embasada nas provas constantes dos autos.
2. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, atribuindo-lhes o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo. (CC 113 § 1o IV).

3. Deve ser garantido o acesso gratuito à garagem ao adquirente de de unidade imobiliária em contrato de adesão, realizado em ambiente consumerista, que contém a seguinte cláusula: “Pela presente averbação, fica estabelecida a concessão de direito real de uso das unidades autônomas vagas de garagem, em favor do condomínio da edificação, para futura implantação de garagem sob o sistema rotativo de vagas, sendo assegurado aos titulares das propriedades daquelas , o direito ao estacionamento, gratuito, limitado a 01 (um) veículo de passeio por unidade imobiliária, indistintamente nos pavimentos destinados ao parqueamento de veículo. (...)”
4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo.